Tribunal: TJSP
Processo: 1014448-35.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da afetação da matéria. Questão atualmente pendente de julgamento, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto à correção monetária. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1014448-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MARIA GILSA ALEXANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para determinar que se respeite e adote o que vier a ser
decidido no julgamento do Tema 862 pelo STJ com relação ao termo inicial do
benefício, devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento e assim
permanecer até a definição da questão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014448-35.2019.8.26.0053 - São Paulo 2/6
VOTO No 16009
Reexame Necessário: 1014448-35.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Maria Gilsa Alexandre da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE DE TRAJETO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade
laborativa em decorrência de acidente de trajeto,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a
obreira. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser
decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da
afetação da matéria. Questão atualmente pendente de
julgamento, com determinação de sobrestamento de todos
os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
dispõem-se
quanto
à
correção
monetária.
Tutela
antecipada concedida de ofício para determinar a
imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia
e na sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 256/260, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014448-35.2019.8.26.0053 - São Paulo 3/6
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, sem recursos voluntários, os autos subiram apenas para o
reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em 06.01.2018, sofreu acidente de trajeto no qual fraturou os membros
inferiores (CID S.82,1 - fratura de planalto tibial direito e CID S.52.5 - fratura do
rádio esquerdo), vindo, em razão do infortúnio, a ter sua capacidade laborativa
subtraída. Requereu a concessão de aposentadoria e, de forma subsidiária, auxílio-
acidente.
O pedido foi, com amparo na prova pericial, julgado
procedente para se conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente, vigente
desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mais abono anual, com o
consequente pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora, nos
termos da Lei 11.960/09, e corrigidas monetariamente pelo INPC, ressalvado o
decidido pelo STJ no julgamento do Tema 810. Condenou-se a autarquia, ainda, ao
pagamento de honorários advocatícios com percentual a ser definido em sede de
liquidação.
Pois bem.
De fato a segurada faz jus ao benefício concedido.
Isso porque, pela perícia ortopédica realizada em
05.05.2017 (fls. 204/209), constatou-se a seguintes alterações: “marcha claudicante
com o uso de bengala, duas cicatrizes cirúrgicas de 6 e 8 cm em perna medial direita
com Manobra de Levai positiva à direita (indicativa de distúrbio interno do joelho) e
limitação”, tendo o perito concluído que a segurada é portadora de sequela
parcialmente incapacitante no membro inferior direito decorrente do acidente de
trajeto, que causou a fratura extensa do planalto tibial direito e agravou a
tendinopatia patelar direita.
Também foi realizada perícia com médico psiquiatra,
pela qual se constatou que a segurada não é portadora de transtornos psíquicos (fls.
210/220).
Com relação à comprovação do acidente, anota-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014448-35.2019.8.26.0053 - São Paulo 4/6
foi emitida CAT pela empresa Calçados Sérgio de Itapevi Ltda. EPP em 15.01.2018
(fl. 189).
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que a
segurada faz jus ao recebimento do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, e, na ausência desta, o
dia do requerimento administrativo indeferido.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do
art. 104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados a r.
sentença comporta uma pequena adequação, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014448-35.2019.8.26.0053 - São Paulo 5/6
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, quanto à verba honorária, o Novo CPC traz,
no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios
em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para determinar que se respeite e adote o que vier a ser decidido no
julgamento do Tema 862 pelo STJ com relação ao termo inicial do benefício,
devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer
até a definição da questão.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados dar-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, expeça-se ofício à autarquia para imediata
implantação do benefício, devendo a Serventia na sequência suspender o
presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014448-35.2019.8.26.0053 - São Paulo 6/6
Nuncio Theophilo Neto
Relator